Tribunal: STF
Processo: ARE 1581385
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Pretensão de desclassificação da conduta para usuário. Presunção relativa de usuário (art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006). Inaplicabilidade do Tema 506 da repercussão geral. Substância apreendida. Cocaína. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que o recorrente buscava a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de entorpecentes para consumo pessoal, invocando o Tema 506 da repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. Questão em discussão: (i) definir se é possível aplicar a presunção de usuário prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 para desclassificar a conduta de tráfico. 

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem afastou a presunção de usuário com base em elementos objetivos constantes dos autos, que demonstraram o intuito de mercancia do entorpecente. 

    4. O julgamento do Tema 506 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 635.659/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não abrange o caso dos autos (cocaína). Ao fixar a tese de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal analisou o porte de maconha (Cannabis sativa) para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

    IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental desprovido.

_________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 1.029; Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º.